Tribunal: TJMT
Processo: 1023409-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023409-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JUNIOR TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.117.362/0001-16 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indeferiu Pedido de Assistência Judiciária Gratuita para o Processamento do Recurso de Agravo de Instrumento. Situação de Vulnerabilidade Econômica Não Comprovada. Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática de indeferimento do pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4. No caso, a Agravante foi intimada para comprovar sua condição econômica, mas permaneceu inerte, sem apresentar justificativas plausíveis ou qualquer documento hábil que corroborasse o pedido de gratuidade.

5. O indeferimento do pedido de dilação de prazo não configura violação ao devido processo legal quando inexistente justificativa concreta e suficiente para a não apresentação tempestiva dos documentos exigidos.

6. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 03/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1023409-34.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Junior Transporte Ltda.
em virtude da decisão de Id. 312862881, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Agravante sustenta que, na decisão agravada, não houve distinção entre o faturamento bruto e efetiva disponibilidade financeira, o que, segundo afirma, é imprescindível para atestar a fragilidade econômica vivenciada pela microempresa.

Defende que não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais e o preparo.

Alega que a falta de apresentação imediata da documentação contábil decorre de dificuldades operacionais reais e justificáveis, comuns a pequenas empresas.

Afirma que o indeferimento do pedido de dilação de prazo para juntada dos documentos exigidos ofende o princípio do devido processo legal, e que essa negativa compromete a possibilidade de análise do mérito da Ação Revisional.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou a reabertura do prazo para a comprovação de sua condição de hipossuficiente, com o regular prosseguimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Dispensada intimação da Agravada, diante da falta de angularização no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Junior Transporte Ltda.
em virtude da decisão de Id. 312862881.

Relembro que, na decisão agravada, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o preparo por entender que os elementos constantes nos autos não comprovaram a impossibilidade financeira da Agravante em custear o valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), referente ao preparo.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Junior Transporte Ltda
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais N. 1005298-53.2024.8.11.0059.

Nas razões, o Agravante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita para o processamento do Recurso.

Em observância ao disposto no art. 99, § 2.o, do Código de Processo Civil, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a sua intimação para que apresentasse documentação idônea, apta a comprovar a hipossuficiência econômica, a fim de justificar o deferimento do referido benefício, conforme se verifica no Id. 300345365.

Intimado, o Recorrente requereu a dilação de prazo por 30 (trinta) dias, pedido que foi indeferido ante a falta de justificativa (Id. 302060382).

Após, foi certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação e juntada de documentação apta a comprovar a insuficiência de recursos do Agravante (Id. 307570891).

Pois bem. À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a possibilidade de se obter o benefício da gratuidade da justiça está condicionada à apresentação de elementos probatórios consistentes que evidenciem, de forma clara e inequívoca, a real impossibilidade da parte de arcar com os encargos decorrentes da tramitação processual, sem que isso acarrete prejuízo à sua manutenção digna ou à de sua família, no caso de pessoa natural.

Embora o art. 101, § 1o, do CPC prevê a dispensa do preparo até análise prévia do pedido pelo Relator, tal prerrogativa não exime a parte do dever de comprovar a insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

No caso, denoto que o Agravante deixou de instruir a petição inicial com documento hábil a comprovar a condição de hipossuficiência. Ademais, mesmo intimado para apresentar elementos mínimos que pudessem evidenciar a impossibilidade de custear as despesas processuais, permaneceu inerte.

A mera afirmação de insuficiência financeira, desacompanhada de respaldo documental, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício. Conquanto o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade quanto à alegação de pobreza, tal presunção é relativa e pode ser afastada, sobretudo quando o requerente deixar de atender à determinação judicial expressa para apresentar documentação comprobatória.

A falta de elementos que corroborem a alegada carência de recursos, somada à desídia da parte em cumprir a determinação judicial, compromete a credibilidade do pedido e inviabiliza a concessão da gratuidade.

Reconhece-se o caráter instrumental da justiça gratuita como mecanismo de efetivação do acesso à jurisdição. No entanto, tal prerrogativa deve ser concedida à luz dos critérios legais e do princípio da boa-fé, não bastando alegações genéricas e desprovidas de fundamento fático.

Diante desse contexto, conclui-se que não restou demonstrada, ainda que de forma mínima, a carência de recursos para arcar com o preparo de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, tem reafirmado que a ausência de comprovação da hipossuficiência, somada à inércia da parte em cumprir determinação judicial para tanto, afasta a presunção legal de pobreza e impede o deferimento da gratuidade de justiça, implicando, inclusive, na deserção do recurso. Nesse sentido:

A inércia dos recorrentes em comprovar a hipossuficiência financeira impede a concessão do benefício da Justiça gratuita e, por conseguinte, afasta o conhecimento do recurso ante a deserção. (AgInt no AREsp n. 2.514.401/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Superada a análise fática, passo ao exame do procedimento aplicável ao recolhimento do preparo recursal, conforme disciplina legal e regimental.

O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que, quando requerida a gratuidade da justiça em sede recursal, o preparo fica suspenso até apreciação do pedido pelo Relator. Em caso de indeferimento, deve-se fixar prazo para recolhimento, apesar de o dispositivo legal não definir qual o prazo aplicável.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê o prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação da decisão que indefere o benefício. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.186.400/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esse prazo só se inicia após o esgotamento da via recursal (Agravo Interno), seja pelo seu julgamento, seja pelo decurso do prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição, nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.021 do CPC.

Assim, revela-se prematuro exigir o recolhimento do preparo imediatamente após o indeferimento da gratuidade, sob pena de violação ao direito de recorrer da decisão interlocutória que negou o benefício.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça quanto ao preparo recursal
e determino que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual interposição de Agravo Interno, sem que este seja apresentado, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Recurso por deserção.

A Agravante sustenta que, na decisão agravada, não houve distinção entre o faturamento bruto e efetiva disponibilidade financeira, o que, segundo afirma, é imprescindível para atestar a fragilidade econômica vivenciada pela microempresa.

Defende que não dispõe de condições para arcar com as despesas processuais e o preparo.

Alega que a falta de apresentação imediata da documentação contábil decorre de dificuldades operacionais reais e justificáveis, comuns a pequenas empresas.

Afirma que o indeferimento do pedido de dilação de prazo para juntada dos documentos exigidos ofende o princípio do devido processo legal, e que essa negativa compromete a possibilidade de análise do mérito da Ação Revisional.

No entanto, essas alegações não se sobrepõem ao fato processual relevante e incontroverso de que a Recorrente foi regularmente intimada para comprovar sua condição econômica, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, e permaneceu inerte, não apresentou qualquer documento hábil a embasar o pedido de gratuidade, tampouco justificativa plausível que sustentasse a omissão.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (artigo 99, § 3o, CPC) é relativa, podendo ser afastada diante da falta de comprovação mínima. E, no caso dos autos, não se está a exigir prova excessivamente rígida, mas o mínimo necessário para autorizar o benefício legal.

No tocante ao argumento de violação ao contraditório e ao devido processo legal, inexiste mácula à legalidade da decisão agravada. O indeferimento do pedido de dilação de prazo decorreu da falta de qualquer justificativa concreta que demonstrasse a impossibilidade de apresentação dos documentos no prazo fixado. O processo seguiu seu curso com plena observância das garantias constitucionais.

Além disso, o pedido subsidiário de reabertura do prazo para juntada dos documentos igualmente não merece acolhimento, uma vez que o tempo oportunizado para fazer prova da hipossuficiência é suficiente, de forma que não há dificuldade evidente que justifique eventual dilação.

Assim, não demonstrada, ainda que minimamente, a hipossuficiência econômica da Agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, na petição de Agravo Interno, a Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ - AgInt nos EREsp: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 03/09/2020).

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois a Agravante não trouxe argumentação nova nem documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025